Tribunal: TJES
Processo: 5002977-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002977-71.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANTONIO BRUNO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002977-71.2021.8.08.0024

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
:
ANTONIO BRUNO

JUÍZA DE DIREITO: DRA.
ISABELLA ROSSI NAUMANN

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de sentença (id. 2655930), proferida no bojo da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de ANTONIO BRUNO, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem julgamento de mérito em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 485, VI c/c artigo 771 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante, preambularmente, aduziu que a sentença merece ser reformada dada a inaplicabilidade do enunciado de súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça no caso em voga. Sequencialmente sustentou que o contribuinte deve manter os cadastros municipais devidamente atualizados, de modo que eventual execução decorrente da desatualização ou inexatidão dos dados fornecidos pelo contribuinte não pode ser considerada culpa exclusiva do fisco-exequente, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do recurso para redirecionar a referida a execução.

Sem contrarrazões dada a ausência de triangularização da demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento. Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002977-71.2021.8.08.0024

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
:
ANTONIO BRUNO

JUÍZA DE DIREITO: DRA.
ISABELLA ROSSI NAUMANN

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de sentença (id. 2655930), proferida no bojo da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de ANTONIO BRUNO, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem julgamento de mérito em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 485, VI c/c artigo 771 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante, preambularmente, aduziu que a sentença merece ser reformada dada a inaplicabilidade do enunciado de súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça no caso em voga. Sequencialmente sustentou que o contribuinte deve manter os cadastros municipais devidamente atualizados, de modo que eventual execução decorrente da desatualização ou inexatidão dos dados fornecidos pelo contribuinte não pode ser considerada culpa exclusiva do fisco-exequente, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do recurso para redirecionar a referida a execução.

Sem contrarrazões dada a ausência de triangularização da demanda.

Pois bem. Como se observa, o cerne da questão controvertida nos autos reside na possibilidade de alteração do polo passivo da relação processual, tendo em vista que o feito executivo foi apresentado contra terceiro, alheio à relação tributária, e já falecido à data do ajuizamento da ação.

Como é cediço, o exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, dentre elas o interesse de agir e a legitimidade
ad causam
.

No caso em apreço, resta claro que não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra pessoa já falecida e sem relação alguma com o débito tributário.

Dessa forma, não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal, haja vista ser entendimento jurisprudencial pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça o fato de que o redirecionamento só é possível, em último caso, quando a morte ocorre no curso da execução, de modo que o ajuizamento da execução fiscal em face de executado já falecido é condição imperiosa para a extinção do processo, como se verifica dos acórdãos abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011. 2. Se a reforma do julgado demanda o reexame de matéria fático-probatória constante dos autos, o Recurso Especial é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido. (AgInt no REsp 1502628/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA DE COMO O ARESTO RECORRIDO TERIA VIOLADO A LEGISLAÇÃO FEDERAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDE NA ESPÉCIE, POR ANALOGIA, A SÚMULA 284/STF. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recorrente não indica a lei federal que o acórdão recorrido teria violado. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF. 2.
In obter dictum, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a substituição da CDA, na hipótese de falecimento do devedor, somente quando esse evento ocorre no curso da tramitação da Execução Fiscal e não antes do seu ajuizamento.
No caso dos autos a execução foi "ajuizada em face de pessoa falecida 10 anos antes de sua propositura" 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1695746/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Ideia semelhante é possível extrair do enunciado de súmula n. 392 do STJ que disciplina “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
” (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Aliás, diferente de como sustentado pelo recorrente, a aplicabilidade da súmula é claramente aferida, como passo a expor.

A municipalidade é conhecedora da ausência de liame entre o executado e a CDA que sequer pugnou pelo redirecionamento da demanda aos herdeiros do
de
cujus porque estes, na perspectiva do apelante, sequer são os responsáveis tributário, uma vez que não figurou o falecido na cadeia de proprietário do imóvel que ensejou débitos relativo ao IPTU.

Ainda que se considerasse que o Município não tivesse ciência do falecimento do apelado, “
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município
, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA”, sendo certo, outrossim, que a “não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar a incidência de multa, [...] mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é
matéria de ordem pública
” (TJES, Apelação Cível nº 24050186964).

Nesse sentido, seguem precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) De acordo com a Súmula 392 do STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2)
Não se pode permitir ao Município exequente a substituição da CDA para modificação do polo passivo. Somente seria possível o redirecionamento do executivo fiscal caso a execução houvesse sido corretamente proposta no início
, o que não ocorreu, já que à época do ajuizamento da ação o Sr. José Moraes já havia falecido. Na realidade, o falecimento do executado é anterior à constituição do crédito tributário. Ilegitimidade passiva reconhecida. 3)
A eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública
.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 24050186964, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016).

“(...). O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública só pode substituir a CDA em que se firma ação executiva fiscal para corrigir erro material ou formal, podendo fazê-lo até a prolação da sentença que resolve os embargos opostos contra a execução, sendo vedada a modificação do sujeito constante da cártula como sendo o devedor do tributo, conforme leciona o enunciado da Súmula nº 392. 2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou o seu entendimento, admitindo que se no curso da ação de execução o devedor vier a morrer, o fisco poderá substituir a CDA por outra, na qual figure como contribuinte ao espólio do falecido. 3.
A morte do devedor ocorreu antes do ajuizamento da ação, o que impossibilita a substituição da cártula fiscal originária, porquanto afastada a única situação autorizadora da mitigação do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça.
(...).” (TJES, Classe: Apelação, 24040002834, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016).

“
(...). Quando o ajuizamento da execução fiscal ocorrer após o falecimento do Executado, não será possível (a) o redirecionamento da ação contra o respectivo espólio e (b) a substituição da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), razão pela qual o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 23120001013, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 11/05/2016).

“(...). Embora o espólio responda pelos créditos tributários devidos pelo de cujus, no curso da execução admite-se sua inclusão no polo passivo da relação processual apenas se o devedor falecer após a citação.
Extingue-se, sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra devedor que falece antes da citação.”
(TJES, Classe: Apelação, 26110027211, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 07/04/2014).

Para além disso, no cartório de registro de imóveis (página 11 do id. 2655929) desde 1990 a matrícula do imóvel está em nome da Primeira Igreja Batista de Vitória, pessoa jurídica que sequer fora apontada na inicial da execução fiscal.

Posto isto, sem qualquer delonga, nos termos da fundamentação retroaduzida, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002977-71.2021.8.08.0024

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
:
ANTONIO BRUNO

JUÍZA DE DIREITO: DRA.
ISABELLA ROSSI NAUMANN

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Embora admita-se o redirecionamento da demanda executiva a fim de que o espólio responda pelos créditos tributários devidos pelo
de cujus
, tal hipótese somente poderá ocorrer se o falecimento ocorrer após o ajuizamento da demanda, sendo a morte acontecimento anterior ao ajuizamento da ação executiva, revelar-se-ia ilegitimidade passiva que enseja o julgamento sem exame do mérito. Precedentes.

II - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.